Tribunal: TJMT
Processo: 1014976-69.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014976-69.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — IMPOSIÇÃO DE MULTA — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — CIRCUNSTÂNCIA ATENUATE DO
ARTIGO 25, II, DO DECRETO Nº 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 — OBSERVÂNCIA.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor, e observado
circunstância atenuante descrita no artigo 25, II, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Sinop
contra a sentença (Id. 146466239) proferida em
ação anulatória de débito com pedido de concessão de tutela antecipada de urgência
proposta por
Disal Administradora de Consórcios Ltda
.

Assegura que o valor da multa administrativa foi fixado proporcionalmente à gravidade da infração cometida, nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Assevera que “
a declaração da nulidade da multa imposta, bem como a nulidade do processo administrativo, importa em manifesta ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que proporciona tratamento diverso às demais sociedade empresárias do mesmo ramo, que cumprem hodiernamente com suas obrigações, nos termos do artigo 150, inciso II, da Magna Carta Constitucional
.”.

Afiança que “
considerando que à Recorrida foi oportunizado o direito ao contraditório e ampla de defesa, por ocasião do processo administrativo instaurado, além da subserviência da multa aplicada aos padrões e limites legais, alinhando-se à razoabilidade e proporcionalidade exigidas, não cabe ao Poder Judiciário intervir na decisão tomada, visto que não é o caso de ilegalidade ou abuso de poder
.”.

Não há contrarrazões (Id. 146466245).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 155054165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’, julgo procedente o pedido deduzido na exordial, para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 0115.003.512.0, bem como da multa aplicada. Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Deixo de condenar o Município de Sinop/MT nas custas processuais, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que ‘
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
’. Contudo, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo, desde já, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, arquivando-se com as cautelas de estilo, eis que, na hipótese dos autos, fica dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, inc. III, do CPC/2015.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 146466239 – fls. 13).

Ação
anulatória de débito com pedido de concessão de tutela antecipada de urgência
proposta pela
Disal Administradora de Consórcios Ltda
, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo nº 0115-003.512-0, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo nº 0115-003.512-0 foi instaurado a partir do termo de reclamação da Consumidora Evonete Aparecida Ramos dos Santos, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

Termo de Reclamação

I – Dos Fatos

Informa a Reclamante que no ano de 2009 aderiu a uma Proposta de Participação em Grupo de Consorcio de nº 522960, Grupo 2230, Cota 553.0, sendo feito em 80 meses (cópia de proposta em anexo).

Conforme extrato de parcelas pagas em anexo ao procedimento o valor que a Reclamante sempre pagou foi em torno de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais) com juros e correções no caso de atraso.

Relata a Reclamante que no mês de vencimento 07/08/2015 ao retirar a 2º via pela Internet (em anexo) boleto para pagar se deparou com o valor de R$ 1.784,14 (hum mil setecentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos).

Não sabendo o porquê da alteração do valor a Reclamante procurou informação, e descobriu que havia sido sorteada no mês de maio, mas que não havia sido avisada nem por telefone, nem por e-mail e nem pela representante nesta cidade, sendo que o único aviso que a Reclamante afirma ter recebido por parte da Empresa via e-mail foi do dia da assembleia que seria no dia 11/05/2015.

Como não sabia que havia sido sorteada a Reclamante continuou pagando normalmente as parcelas do mês de maio e de junho (parcelas de nº 70 e 71) de valores R$ 516,84 (quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos), e até então ninguém entrou em contato para dizer que o valor pago estava errado, já que ao buscar o mesmo estava com este valor.

Apenas no do mês de julho que seria a parcela de nº 72 e que sofreu o aumento abusivo sem solicitação ou até aviso para a Reclamante, que não estava preparada financeiramente para tal mudança.

A Reclamante entrou em contato pelo 08007030050 com numero de Protocolo 2266728, onde o atendente a informou de que como ela havia sido contemplada pelo sorteio deveria ter entrado em contato com a Empresa para fazer a opção de 75% do valor do Consorcio, podendo assim continuar pagando o mesmo valor do Consórcio anterior.

Como não houve contato por parte da Reclamante automaticamente estava optando pelo 100% de valor.

Relata a Reclamante que em nenhum momento foi comunicada sobre estas mudanças, e no seu e-mail nunca chegou nenhum aviso referente aos fatos ou até sobre a contemplação, portando não tinha motivo para entrar ou ligar solicitando a opção de 75 % do valor.

A Reclamante entrou em contato com a ouvidoria falando com o atendente Artur e informando a sua situação.

Sendo informada pelo atendente que tentaram ligar para ela por varias vezes sem sucesso, sendo totalmente desconhecido para a Reclamante tais ligações, sendo solicitado pela Reclamante os horários de tais ligações e informações do porque do aumento das parcelas.

A Reclamante recebeu por e-mail documentos no qual a Empresa Reclamada alega que foi feito o Contrato Light, sendo desconhecido pela Reclamante, como também e desconhecido essa opção de credito.

[...]

Requer a Reclamante os seus direitos sobre os valores a pagar como combinado no inicio do contrato.

Requer a Reclamante o cancelamento dos boletos de numero 72 e 73 e demais parcelas a serem emitidas com este valor, e que retorne ao valor normal sem cobranças de juros e correções.

Requer o Cumprimento total do Acordo em Contrato até o Final dos pagamentos. [...]. (Id. 146466214 – fls. 2/3).

Realizada a audiência de conciliação em 13 de agosto de 2015, não foi obtido acordo:

[...] Aberta à audiência.

A parte Reclamante ratificou os fatos narrados no termo de reclamação registrado pelo atendimento deste Órgão.

O preposto da Reclamada reportou-se a defesa escrita apresentada neste ato informando que não há proposta de acordo
, visto que a Reclamante não enviou à administradora de Consórcios a carta de opção do valor do crédito. Assim, nos termos da Clausula 69, do Regulamento do Consórcios percentuais foram alterados para 100%. Acrescentou ainda que a própria autora juntou no processo a opção de crédito em branco, ou seja, demonstra que teve ciência da necessidade de opção, mas deixou de envia-la à administradora, que conforme Regulamento, em caso de omissão, alterou o contrato para 100%. Sendo assim, ocorreu o acerto dos percentuais para 100% (até a contemplação o reclamante efetuava pagamentos em 75% do valor do credito). Neste sentido, informa não haver irregularidade no caso em questão, sendo anexo nesta oportunidade o Contrato, seguro de vida, regulamento, evolução de preços e extrato.

A parte Reclamante não concorda com a defesa apresentada, visto que optou pela opção dos 75%, desta forma mantem o pedido da inicial, qual seja a correção dos valores
.

Ante a impossibilidade de acordo entre as partes, abre-se prazo de 10 (dez) dias para que o fornecedor querendo, apresente defesa escrita, com documentos comprobatórios de suas alegações
, nos termos do artigo 44 do Decreto Federal 2.181/97. No prazo supramencionado, deverá fazer a juntada de carta de preposição e/ou procuração se ainda não o fez, ato constitutivo da empresa e última alteração se houver, bem como declaração informando o demonstrativo do resultado do exercício (DRE) ou faturamento bruto da empresa no último trimestre; ficando advertido que a não apresentação de referidos documentos, na hipótese de aplicação de sanção administrativa de multa, sua renda mensal bruta média será estimada por esta Superintendência, conforme estabelece a Instrução Normativa SETEC/PROCON Nº 01/2005, de 23/11/2005.

A parte Reclamante terá o prazo de 05 (cinco) dias, após o prazo da Reclamada para manifestar-se nos autos, ou seja, terá até o dia 28/08/2015.

A parte reclamante foi orientada a socorrer-se do Poder Judiciário
. [...]. (Id. 146466214 – fls. 31). [sem negrito no original]

Em 22 de fevereiro de 2020, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 10.000,00: dez mil reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Id. 146466215 – fls. 37/40).

A empresa, na data de 8 de abril de 2020, interpôs recurso administrativo (Id. 146466215 – fls. 42/59 e Id. 146466216 – fls. 1/4) para a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, que negou-se provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – INTEMPESTIVIDADE – DESCUMPRIMENTO DE NORMA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 6º INCISO III, ART. 14, ART. 42, ART. 22 CAPUT E § ÚNICO DA LEI 8.078/90 – ATENUANTE DO ART. 25, II DA LEI 2.181/97 – RECURSO IMPROVIDO. (Id. 146466216 – fls. 50).

Dessa forma, verifica-se que o
Processo Administrativo
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelado e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

Portanto, cabia ao apelado comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 10.000,00: dez mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Ainda, é de se registrar que houve reconhecimento de circunstância atenuante descrita no artigo 25, II, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997 para a aplicação:

Art. 25.
Consideram-se circunstâncias atenuantes
:

I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;

II -
ser o infrator primário
; [...].

Tanto que a multa administrativa, inicialmente fixada em R$ 15.000,00: quinze mil reais, foi reduzida para R$ 10.000,00: dez mil reais e pelo o fato de a empresa ser infratora primária (Id. 146466215 – fls. 36):

Decisão Administrativa

[...]

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada à prática infrativa, pela Disal Administradora de Consórcios Ltda à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa (Lei nº 8.078/90, art. 56, inciso, I; Decreto Federal nº 2.181/97).

Passe-se, pois, à individualização da Sanção administrativa observada os critérios estabelecidos pelos arts. 24 ao 28 do Decreto Federal 2.181/97.

A fixação dos valores das multas às infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais será feita de acordo com: a) gravidade da prática infrativa; b) extensão do dano causado aos consumidores; c) vantagem auferida com o ato infrativo; d) condição econômica de infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57, da Lei nº 8.078/90.

Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, obedecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078/90.

Por todo o exposto, fixo à pena-base, em detrimento da reclamada Disal Administradora de Consórcios Ltda no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.
Para imposição da pena e sua gradação serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas nos artigos 25 e 26 do Decreto Federal 2.181/97
.

A certidão de fl. 94, emitida pela Diretoria Executiva do PROCON Sinop/MT informa que a reclamada Disal Administradora de Consórcios Ltda é primária na prática infrativa às normas de defesa do consumidor
.

Em face da presença de circunstância atenuante prevista no art. 25, inciso II, do Decreto Federal nº 2.181/97, diminui-se a pena base em 1/3 totalizando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil), diminuição em cumprimento ao art. 8º, incisos I e II, §1º da Instrução Normativa nº 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/05 publicada em 23/11/2005
.

[...]

Entende-se eu neste caso, a sanção pecuniária, representada pela multa será aplicada em razão do inadimplemento dos deveres de consumo, da gravidade da prática infrativa, da extensão do dano causado a reclamante.

Decide-se pela aplicação da multa administrativa, referente à reclamada Disal Administradora de Consórcios Ltda arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAM, o prazo de 30 (trinta) dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, à Diretoria Executiva do PROCON Sinop/MT, nos termos que dispõe a Lei Municipal nº 1.307/10. [...]. (Id. 146466215 – fls. 39/40). [sem negrito no original]

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 10.000,00: dez mil reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023